Tribunal: STF
Processo: HC 237019
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de RODRIGO MINGATOS MARCONDES, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e de 2 anos e 10 dias de detenção, em regime aberto, mais pagamento de 680 dias-multa, como incurso nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 329, caput, do Código Penal.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem deu provimento ao apelo defensivo para absolvê-lo do crime previsto no art. 329 do Código Penal, bem como para readequar a pena do crime de tráfico de drogas para 5 anos e 10 meses de reclusão mais pagamento de 583 dias-multa, mantido o regime fechado.



    Neste habeas corpus, alega o impetrante não haver provas da prática do crime de tráfico de drogas, sendo certo que a ínfima quantidade de entorpecente apreendida era destinada unicamente ao consumo do paciente.



    Requer, assim, a desclassificação da conduta para o 28, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem, de ofício.



    Quanto à pretensão de desclassificação da conduta para o art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, verifica-se que há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão impugnado, de que o paciente trazia consigo 2 porções de maconha (3,68g), 2 de cocaína (0,56g) e 1 pedra de cocaína (41,63g), em desacordo com a lei e a norma regulamentar, além de R$ 280,00, em espécie, e de ‘anotações contendo nomes e números’.



    Confiram-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    ‘Consta dos autos que, no dia 25 de março de 2019, por volta de 03h15min, na Rua Martin Afonso de Souza, nº 222, Vila Isabel, Comarca de Garça, Rodrigo Mingatos Marcondes trazia consigo, para fins de tráfico de drogas, dois invólucros de maconha, com massa líquida de 3,68g, dois microtubos de cocaína, com massa líquida de 0,56g, e uma pedra de cocaína, com massa líquida de 41,63g, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, Rodrigo Mingatos Marcondes resistiu à execução de ato legal, mediante violência, contra os policiais militares Márcio Viana e Sergio Carlos Silva, funcionários públicos competentes para executá-lo.



    Silente em solo policial (fls. 50), perante o Juízo Ricardo negou as acusações. Sustentou que se dirigia à casa de sua namorada quando foi interpelado por policiais, os quais o indagaram a respeito de armas. Ao informar aos agentes públicos que não possuía bélicos em seu poder e dar-lhes as costas, eles passaram a agredi-lo, ofendê-lo e ameaçá-lo, bem como pisaram em sua cabeça. Afirmou que não estava na posse de nenhuma sacola e que as drogas foram forjadas pelos agentes públicos (gravação digital).



    Por seu turno, os policiais militares Márcio Viana e Sérgio Carlos Silva, em depoimentos harmônicos e complementares, narraram que estavam em patrulhamento quando notaram que o acusado, conhecido dos meios policiais pela prática de tráfico de drogas, jogou uma sacola através de um muro ao avistar a viatura. Ao procederem a abordagem, o acusado resistiu à interpelação, tendo sido necessário o uso de algemas para contê-lo. Em revista pessoal, na posse do réu foram encontradas porções de cocaína e maconha, quantia de dinheiro, e, segundo o policial Márcio, anotações contendo nomes e números. Recuperada a sacola dispensada, em seu interior foi localizada uma pedra maior de cocaína. Em contato com a polícia civil, foram instruídos a apresentar a ocorrência em data posterior e liberar o réu, o que foi feito.



    Informaram ainda que, diante da resistência do acusado, tanto ele quanto o policial Márcio precisaram ser conduzidos à UPA, sendo constatado que o agente público sofreu escoriações na mão e no braço (fls. 20 e gravação digital).



    No caso em análise, não há motivos para se desconsiderar os depoimentos prestados pelos agentes da lei; anotando-se que a Defesa não produziu nenhuma prova concreta a indicar que eles teriam algum motivo para incriminar o sentenciado injustamente.



    Acrescente-se que, como é sabido, os depoimentos de policiais valem como prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso, ‘A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita’ (STF, RTJ 68/54).



    Nesse contexto, a prática da traficância restou bem delineada pela prova oral colhida, a qual se encontra suficientemente corroborada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas (cf. auto de apreensão de fls. 6/7 e laudo definitivo de fls. 14/17), pela forma como estavam acondicionadas, pela apreensão da quantia de R$ 280,00 e de uma anotação contendo nomes e números em poder do réu, além das circunstâncias em que ocorrido o delito.



    Convém lembrar que o fato de o réu não ter sido flagrado no exato momento em que entregava droga para o consumo de terceiro não altera o deslinde da demanda, pois, como é sabido, o tráfico ilícito de entorpecentes é de conteúdo variado ou misto alternativo, de sorte que o indivíduo trazer consigo alucinógenos, conforme ocorreu na hipótese em tela, já se mostra suficiente para a configuração do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    Também é oportuno mencionar que o fato de o agente alegar ser usuário não exclui, por si só, a condição de traficante. E, in casu, o notório envolvimento do acusado na traficância foi corroborado pela apreensão de três variedades de drogas, além de quantia de dinheiro e anotações, tudo a evidenciar que os entorpecentes não se destinavam exclusivamente ao uso próprio. Ao demais, é do conhecimento geral que a maioria dos réus que se envolve no tráfico busca satisfazer o próprio vício.



    Assim, em relação ao crime de tráfico de drogas, a convicção do juízo a quo encontrou aparato no conjunto probatório apresentado, que se mostra conclusivo e em consonância com a dinâmica dos fatos, ficando afastada, consequentemente, a tese absolutória’ (e-STJ, fls. 20-22)



    Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que, ‘para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente’ (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).



    Vale anotar, ainda, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.



    [...]



    Desse modo, apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, ou desclassificação para o art. 28, caput, da referida Lei, demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus (HC 392.153/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 7/6/2017; HC 377414/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 2/2/2017).



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (doc. eletrônico 4).



    Ao final, busca-se “seja desclassificada a conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, devendo o Juízo de piso aplicar as sanções nele cominadas, como entender de Direito.” (doc. eletrônico 1, p. 8).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator